Tribunal: TJDFT
Processo: 0746011-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0746011-26.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: A CONTRATE BRASIL LTDA - ME, JANAINA COLOMBO NUNES RECORRIDO: JANAINA COLOMBO NUNES, A CONTRATE BRASIL LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida à restituição integral do valor pago pela prestação do serviço, julgando improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais. Oferecidas contrarrazões (ID 59601943 e 59601951). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte requerida interpôs recurso inominado em 12/4/2024 (ID 59601936), porém deixou de comprovar nos autos o recolhimento tempestivo do preparo recursal, restando deserto o recurso. Ressalto inexistir pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recolhimento tardio efetuado na data de 7/5/2024 e juntado com as contrarrazões não sana o vício em razão do regramento próprio do Juizado Especial. A parte requerente também interpôs recurso inominado (ID 59601938), porém deixou de comprovar o recolhimento tempestivo das custas iniciais, comprovando tão somente o recolhimento do preparo recursal (ID 59601940), restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer os recursos inominados por deserção. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora